Tribunal: TCU
Processo: 014.650/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2011/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no RDC 1/2021, promovido pela Fundação Universidade do Amazonas (FUAM), com vistas à contratação de remanescente de obra do Bloco 3 do Instituto de Educação, Agricultura e Meio Ambiente no campus de Humaitá da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), no valor estimado de R$ 2.162.769,52; Considerando que, embora tenha sido autuado inicialmente como denúncia, trata-se de processo de representação, devendo assim ser tratado, conforme decidido pelo relator em despacho à peça 51, por meio do qual foi determinada a realização de oitiva prévia da FUAM quanto a possíveis irregularidades ocorridas no certame em análise; Considerando as respostas à oitiva da UFAM, por meio das quais, entre outras alegações, o reitor da Universidade sustenta que está em andamento o devido processo de apuração de responsabilidades pelos problemas ocorridos, sendo que o TCU está acompanhando esses procedimentos por meio do TC Processo 001.267/2019-1 ; Considerando a relação de conexão parcial destes autos com o processo TC Processo 001.267/2019-1 ; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 68, que concluiu pela improcedência das alegações, sendo que o alegado superfaturamento que beneficiaria a futura contratada não foi comprovado; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 36, 37 e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em alterar o tipo processual destes autos de denúncia para representação; conhecer a representação e considerá-la improcedente; indeferir o pedido de cautelar formulado pelo representante; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 68) à FUAM e ao representante; e apensar definitivamente estes autos ao processo TC Processo 001.267/2019-1 . 1. Processo TC- Processo 014.650/2021-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.